Tribunal: TJPA
Processo: 0002081-11.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-02-08

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI NÂº 10.826/2003. SENTENÃA CONDENATÃRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÃÃO. ALEGAÃÃO DE INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Uma vez que as declaraÃ§Ãμes prestadas pelas testemunhas, somado as demais provas dos autos, reÃºnem elementos probatÃ3rios inequÃvocos de que o acusado e seu comparsa, repassaram a arma de fogo de um para o outro, portando-as em via pÃºblica, nÃ£o hÃ¡ que se acolher o pedido de absolviÃ§Ã£o do rÃ©u.2. A palavra dos policiais no desempenho da funÃ§Ã£o pÃºblica possui inegÃ¡vel valor probatÃ3rio, conforme entendimento jurisprudencial.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0002081-11.2014.8.14.0051
COMARCA DE SANTARÉM (2ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: JOELINTON JATI MOTA (Adv. Antenor Rodrigues Filho OAB nº 2274)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Uma vez que as declarações prestadas pelas testemunhas, somado as demais provas dos autos, reúnem elementos probatórios inequívocos de que o acusado e seu comparsa, repassaram a arma de fogo de um para o outro, portando-as em via pública, não há que se acolher o pedido de absolvição do réu.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro a trinta e um do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOELINTON JATI MOTA,
por meio do advogado Antenor Rodrigues Filho, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Santarém, que o condenou, juntamente com seu irmão Joelton Jati Mota, pela prática do delito tipificado no artigo 14, da Lei nº 10.826/03 (crime de porte de arma de fogo de uso permitido), ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa; em regime aberto, pena privativa de liberdade, que foi convertida em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo daquela, por 8 horas semanais, adicionada de mais uma pena de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.

Consta na sentença que:
¿[...] No dia 26 de fevereiro de 2014, policiais civis e militares, em investigação acerca de diversos crimes de roubo perpetrados neste município de Santarém, dirigiram-se a residência do denunciado Joelinton Jati Mota, localizada na Rua Dom Frederico Costa, n 579, entre Borges Leal e Álvaro Adolfo, bairro Prainha, neste Município de Santarém/PA.
Ao chegarem próximo ao imóvel, em um bar sitiado no cruzamento das Avenidas Dom Frederico Costa e Álvaro Adolfo ao lado do campo de DER, os policiais avistaram o denunciado Joelinton Jati Mota efetuar a entrega, ao imputado Joelton Jati Mota, de um pacote a conter duas armas de fogo tipo revólver, calibre 38, bem como munições.
Em posse do pacote entregue pelo acusado Joelinton, o denunciado Joelton saiu do local em uma motocicleta conduzida por mototaxista credenciado, ainda não identificado.
Em razão das policiais civis e militares suspeitarem que os acusados estivessem envolvidos no crime de roubo investigado, policiais civis e militares permaneceram no local para efetuar a abordagem de Joelinton, enquanto policiais militares seguiram o imputado Joelton até a sua residência, localizada na Rua Rouxinol, esquina com Rua B, Bairro Nova República.
Policiais militares adentraram na residência do imputado Joelton e, após revistas nos cômodos do imóvel, localizaram, no quarto do acusado, o pacote plástico a conter um saco menor com 12 munições calibre 38.
As armas de fogo e munições foram apreendidas (...).¿

A denúncia foi recebida (fl.08), a instrução transcorreu dentro da normalidade, onde, às fls. 98/103, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou os réus
Joelinton
e Joelson

nas sanções ao norte mencionadas.

A defesa de
Joelinton
, inconformada, recorreu da decisão onde, em suas razões (fls. 130/136) pleiteia, unicamente, pela absolvição do réu, alegando ausência de elementos probatórios.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento total do presente apelo (fls. 137/141).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo
¿CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, e no mérito, pelo IMPROVIMENTO, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.¿
(textuais) (fls. 158/164).

É o relatório. À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes em 10 de novembro de 2021.
V O T O

Pugna a defesa pela a absolvição do réu, reconhecendo-se o princípio
¿in dubio pro reo¿,
nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço.

Adianto que o pleito não merece prosperar.

A materialidade da infração penal descrita na denúncia foi comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 30/31, do apenso, conjugadas com as informações contidas no laudo de exame balístico nº 5/2014 (fls. 59/61), tudo corroborado pela prova oral produzida no decorrer da persecução penal.

Também não resta dúvida quanto à autoria.

Em que pese em juízo tenha mudado a versão dos fatos, na seara inquisitiva, o corréu Joelton Jati, ao prestar esclarecimentos sobre os fatos, afirmou que se dirigiu até a casa de seu irmão
Joelinton
após telefonema de sua cunhada. Chegando lá, seu irmão
Joelinton
lhe entregou um pacote e pediu que guardasse em sua casa; Que em um primeiro momento achou que se tratava de peças de veículo, e, após abriu, constatou que se trava de 02 (dois) revólveres calibre 38, além de 01 (um) saco de munição. Que escondeu embaixo do colchão da cama do seu quarto e ficou aguardando o seu irmão chegar para devolver as armas (fls. 11,12 - apenso).

A narrativa do corréu guarda coerência com o depoimento prestado em juízo pelo policial militar
Erondi Sousa de Almeida
, um dos responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
Joelinton
e seu irmão Joelton, que asseverou fazer parte da guarnição que efetuou a abordagem dos réus.

Descreveu, que na região estava correndo vários crimes, e que eles estavam investigando um crime de roubo seguido de morte, onde o indivíduo conhecido como ¿babinha¿ seria o autor do crime. Devido a isso, a Polícia Militar e Civil montaram uma operação para solucionar este crime.

Que no dia da operação havia uma denúncia de que ¿babinha¿ teria levado a arma de noite para casa do ¿moreno¿ de boné da ¿nike¿ e blusa preta (que estava na sala de audiência, e foi identificado como sendo
Joelinton,
aqui apelante).

Foi montado um monitoramento na casa desse ¿moreno¿ (Joeliton). Que foram encontradas as armas (2 revólveres calibre 38) embaixo do colchão, na casa do rapaz de blusa verde (Joelton), que por sua vez falou que havia pego o pacote com o seu irmão Joeliton e que não sabia o que tinha dentro.

Cumpre notar que o depoimento prestado pelo policial militar
Erondi Sousa de Almeida
em Juízo é integralmente coerente com a narrativa dos demais agentes que participaram da operação. Vejamos.

Hélio Rêgo Pereira
, Policial Civil, disse, em juízo que, estavam ocorrendo vários roubos na cidade e eles estavam investigando. Que eles tiveram informações de que havia uma casa onde era dado ¿apoio¿ aos assaltantes. Que a Polícia Militar passou para eles que tinham visto um indivíduo saindo da residência carregando um pacote em uma motocicleta. Que eles seguiram a moto até a nova república, onde o indivíduo entrou em uma residência. Que eles (policiais) fizeram a abordagem e lá na casa do indivíduo de blusa verde
(Joelton)
foi apreendido o armamento.

Descreveu, que o acusado de blusa verde (identificado como Joelton), disse a eles que havia recebido o pacote de seu irmão Joelinton (ora apelante), mas que não fazia ideia do que havia dentro.

Saul Paulo Pereira
, Policial Militar, descreveu, em seu depoimento que, estavam ocorrendo vários assaltos na região, e que o rapaz de blusa preta (
Joelinton
) estava sendo investigado como um dos suspeitos do delito. Que eles (policiais) efetuaram diligências em várias residências, inclusive na casa de ¿babinha¿.

Narrou, que presenciou o momento em que chegou ao local um mototáxi onde estava Joelton, momento em que Joeliton (apelante) lhe repassou uma sacola. Disse que, a polícia civil ficou no local para fazer a abordagem de Joelinton, e a Polícia Militar seguiu o mototáxi (onde estava Joelton).

Que eles entraram na residência de Joelton (com autorização da esposa dele), onde foi encontrado, com a ajuda do próprio acusado Joelton, as armas.
Que Joelton confessou que havia recebido o pacote de seu irmão Joeliton, no entanto, não sabia o que havia dentro do pacote.

Disse que, dentro do pacote, foram encontrados dois revólveres calibre 38.

Nesse cenário, verifica-se que as provas dos autos são suficientes para ensejar a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Na espécie, os policiais militares apresentaram versões harmônicas e coerentes a respeito da dinâmica dos fatos, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, inexistindo nos autos qualquer circunstância que indique que tais agentes tivessem interesse em prejudicar o recorrente e o corréu.

Ademais, quanto a versão do acusado, ora apelante
Joelinton
, de que não tinha nenhum conhecimento de nenhuma arma de fogo, muito menos que teria entregue as citadas armas ao seu irmão Joelton, negando, ainda, a versão apresentada por sua esposa, na fase inquisitiva (de que teria saído de casa dizendo que iria guardar a arma que ¿babinha¿ tinha lhe dado - fls. 08/09, apenso), resta isolada diante do farto e inequívoco acervo probatório.

Importa destacar que os depoimentos dos policiais, enquanto representantes do Estado, sobre fatos observados no desempenho da função, são dotados de eficácia probatória e idôneos a embasar a sentença condenatória, principalmente quando reiterados em Juízo e em consonância com as demais provas dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Revela-se inadmissível a tese de absolvição do crime de porte de arma de fogo, pois induvidosas a materialidade e autoria do delito, caso em que os depoimentos firmados por policiais militares, sob o crivo do contraditório, não se distorcem dos demais elementos de provas, notadamente pela prisão em flagrante do apelante, apreensão da arma e laudo pericial.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.01933726-62, 214.270, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 14/09/2020, Publicado em 14/09/2020)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE AUTORIA. SUSCITADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO RÉU. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DELINEAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE CORROBORAM COM OS DEMAIS MEIOS PROBATÓRIOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO EXERCIDO PELO JULGADOR A QUO, O QUAL É DESTINATÁRIO DA PROVA. (...).
I. Da análise do conjunto probatório coligido aos autos, verifica-se que os testemunhos dos policiais militares estão em harmonia e são uníssonos entre si, e foram confirmados sob o crivo do contraditório, estando em consonância com os demais elementos indiciários apresentados nos autos, sendo, portanto, perfeitamente válidos e aptos a ensejar a condenação do réu; (2018.00374758-15, 185.279, Rel. Romulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 30/01/2018, Publicado em 01/02/2018)

Desse modo, diante das provas colacionadas ao presente feito, consigno que a materialidade e a dinâmica dos fatos descritos na denúncia restam incontestes, impossibilitando, portanto, a tese de absolvição.

Em face do exposto, mantenho a condenação do réu
Joelinton Jati Mota
pelo delito previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03.

O cálculo da pena não foi objeto de recurso, e de qualquer sorte, não merece reparos, uma vez que inexistem incongruências ou injustiças a serem sanadas na dosimetria promovida pelo juiz de primeiro grau, que analisou com percuciência todas as circunstâncias.

Por todo o exposto, acolho parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator